Tribunal: TJDFT
Processo: 0731587-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731587-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAMOS PIRES NETO AGRAVADO: CLOVES DIEGO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RAMOS PIRES NETO contra decisão de ID 104454714, proferida em ação de cobrança ajuizada em face de CLOVES DIEGO PEREIRA ALVES, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal é integralmente consumida por gastos com o sustento de sua família; que, a despeito do exercício de cargo público e da atividade de advocacia, sua despesa mensal não lhe permite o custeio das custas. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade judiciária, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 6.694,19 (ID 104127161). Ainda que deduzidos os descontos compulsórios e a pensão alimentícia, não se constata a hipossuficiência econômica alegada, sobretudo porque a parte exerce atividade de natureza privada, que complementa sua renda mensal (ID 104247177). Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora